Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto para condená-lo à obrigação de transferir o veículo indicado na inicial para o seu nome ou de terceiro, mediante o pagamento de débitos tributários e não tributários relacionados ao veículo, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem prejuízo das medidas assecuratórias pertinentes, a serem cumpridas pelo DETRAN/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padece de vícios, como: (i) impossibilidade de o réu apresentar o veículo ao DETRAN; (ii) dever do autor de cooperar com o processo, evitando que o réu seja compelido a cumprir obrigação impossível; e (iii) necessidade de definição expressa do responsável pela apresentação do veículo para vistoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
4. No item 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de promover a transferência do veículo, ante a ausência de localização do bem, pode ser superada pela adoção de medidas para assegurar o resultado prático equivalente, a serem cumpridas pelo DETRAN/DF.
5. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
6. Conclui-se que a pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado.
7. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 800/STF; Enunciado 125/FONAJE.